Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DOS EXECUTADOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Haverá coisa julgada se a ação possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o e §4o do CPC), o que não ocorreu no presente caso em que, embora com as mesmas partes, os pedidos e as causas de pedir (penhora sobre os são manifestamente distintas, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar ventilada.
2. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990.
3. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar ou que, sendo locado, seus frutos sejam revertidos para sua subsistência.
4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso.
5. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.